Tribunal: TJDFT
Processo: 0745514-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745514-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUNES SOUTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nunes Souto Sociedade Individual de Advocacia contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante. Ressaltou que a agravante não comprovou qualquer documento comprobatório da origem salarial ou da essencialidade dos valores bloqueados. A análise preliminar do agravo de instrumento demonstra ausência de impugnação específica ao fundamento mencionado acima. A agravante limitou-se defender a impenhorabilidade da verba de natureza alimentar. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator